Tribunal: TRF3
Processo: 0001361-95.2007.4.03.6108
Órgão julgador: MAURICIO KATO
Órgão colegiado: 1. Segundo jurisprudência pacífica das Cortes Superiores, o oferecimento da denúncia fora do prazo legal constitui mera irregularidade, sem consequências para o processo, tendo em vista que o MP não perde a legitimidade ativa para a ação penal (STJ, HC n. 103.774/PB, Rel. Min. Rogério Schietti, 6a Turma, DJE 17/03/2016). Preliminar rejeitada.
Data de julgamento: 2020-02-03

Ementa:
58/236)

0001361-95.2007.4.03.6108

e-DJF3 Judicial 1 Data:07/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 78776

QUINTA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL MAURICIO KATO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:07/02/2020

Julgamento: 03/02/2020

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FALSIFICAÇÃO DO SELO OU SINAL PÚBLICO. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO. ARTS. 296, II, 297 E 304 C. C. O ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR. ALEGAÇÃO DE DENÚNCIA OFERTADA FORA DO PRAZO. ABSOLVIÇÃO, DE OFÍCIO, DO DELITO DE USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS EM RELAÇÃO AOS DOIS DELITOS REMANESCENTES. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. APELAÇÃO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDA.

1. Segundo jurisprudência pacífica das Cortes Superiores, o oferecimento da denúncia fora do prazo legal constitui mera irregularidade, sem consequências para o processo, tendo em vista que o MP não perde a legitimidade ativa para a ação penal (STJ, HC n. 103.774/PB, Rel. Min. Rogério Schietti, 6a Turma, DJE 17/03/2016). Preliminar rejeitada.

2. Da leitura da exordial acusatória, em que pese a acusação ter pugn

Inteiro teor:
58/236)

0001361-95.2007.4.03.6108

e-DJF3 Judicial 1 Data:07/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 78776

QUINTA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL MAURICIO KATO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:07/02/2020

Julgamento: 03/02/2020

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FALSIFICAÇÃO DO SELO OU SINAL PÚBLICO. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO. ARTS. 296, II, 297 E 304 C. C. O ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR. ALEGAÇÃO DE DENÚNCIA OFERTADA FORA DO PRAZO. ABSOLVIÇÃO, DE OFÍCIO, DO DELITO DE USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS EM RELAÇÃO AOS DOIS DELITOS REMANESCENTES. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. APELAÇÃO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDA.

1. Segundo jurisprudência pacífica das Cortes Superiores, o oferecimento da denúncia fora do prazo legal constitui mera irregularidade, sem consequências para o processo, tendo em vista que o MP não perde a legitimidade ativa para a ação penal (STJ, HC n. 103.774/PB, Rel. Min. Rogério Schietti, 6a Turma, DJE 17/03/2016). Preliminar rejeitada.

2. Da leitura da exordial acusatória, em que pese a acusação ter pugnado pela condenação também por delito de uso de documento falso, percebe-se que apenas a conduta do acusado de "falsificar" selos de reconhecimento de firma e certidão negativa de naturalização, foi descrita na denúncia, sendo que, em nenhum momento foi descrita a conduta de usar o documento público falsificado por parte do acusado, pois na realidade ele era um mero falsificador que confeccionava documentos e selos públicos para serem utilizados por terceiros, mediante paga.

3. Confirmada a condenação do apelante pela prática dos delitos previstos nos arts. 296, II, e 297, ambos do Código Penal, absolvendo-o, de ofício, da prática do delito de uso de documento público falso previsto no art. 304 do Código Penal.

4. Dosimetria. Penas-bases reduzidas no mínimo legal. o fato de o réu ter em sua residência cartela de selos contrafeitos, tudo para falsificar certidões negativas de naturalização e reconhecer como verdadeiras assinaturas falsas, não autoriza a exasperação da pena-base, pois faz parte integrante do próprio tipo penal, sendo circunstância ordinária para os delitos de falsificação de selo ou sinal público de tabelião (CP, art. 296, II) e falsificação de documento público (CP, art. 297), de forma que a sanção por tais condutas já estão abrangidas pela pena mínima cominada.

5. Mantido o cúmulo material para os crimes de falsificação do selo ou sinal público e falsidade documental, as penas ora revistas totalizam 4 (quatro) anos de reclusão, mais o pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

6. Considerando a pena ora aplicada e sendo o réu tecnicamente primário e não reincidente, fixado o regime o regime inicial de cumprimento de pena no aberto (CP, art. 33, § 2o, "c", c. c. o art. 59).

7. Presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas e prestação pecuniária de um salário-mínimo, a serem definidas pelo Juízo da Execução.

8. Recurso de defesa parcialmente provido.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, de ofício, absolver o réu Altair Aparecido Medeiros pelo delito de uso de documento falso (CP, art. 304), e dar parcial provimento ao recurso da defesa para reduzir as penas-bases impostas ao réu pelos delitos de falsificação do selo ou sinal público e falsidade de documento público, ficando o réu definitivamente condenado à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, em concurso material, regime inicial aberto, com a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, mais pagamento de 20 (vinte) dias-multa, arbitrado no valor mínimo legal. Mantida a sentença quanto ao mais, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.